Tribunal: TJMT
Processo: 0035378-28.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0035378-28.2011.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: SONJA FARIA BORGES DE SA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SONJA FARIA BORGES DE SÁ, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no 35378-28.2011.811.0041, que julgou procedente os pedidos condenando a Recorrente por ato de improbidade administrativa.
Ao analisar o caderno processual, constato que atuei em Sindicância instaurada pela Corregedoria-Geral de Justiça para apurar os mesmos fatos, tendo relatado o feito e submetido à apreciação do Pleno desta Corte, na qualidade de Corregedora.
Dessa forma, dou-me por impedida para atuar nos presentes autos, em homenagem ao princípio da impessoalidade e com fulcro no art. 147 do CPC/15.
À distribuição para sorteio de novo relator, na forma regimental.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP